Tribunal: TJES
Processo: 5000123-60.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-60.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANA MARIA AURICH

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUPERADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1 - Colhe-se da orientação do STJ que “
[...] De regra, a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores constituído por servidores públicos, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato porque este é tido como de decorrência "ex lege". Inteligência do art. 75, incisos I a IV, do CPC/2015, e da Súmula 644/STF.[...]” (AgInt no REsp n. 1.603.300/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017.)

2 - Não fosse suficiente, a despeito da recalcitrância da municipalidade no atendimento do comando judicial, certo é que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do procurador municipal (ID 8005634).

3 -
A
pelação cível e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
5000123-60.2020.8.08.0050

Apelante:

Município de Viana

Apelada:

Ana Maria Aurich

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Ana Maria Aurich, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de emendar a inicial com a regularização da representação processual.

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença, sustentando para tanto que
“os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC foram atendidos, pois existe vasta jurisprudência reconhecida no sentido de não haver necessidade do procurador de órgão público juntar procuração”
, pugnando pela
“reforma da r.sentença, que está em desacordo com o princípio da razoabilidade e contra a vasta jurisprudência dos tribunais, considerando que o ora representante municipal comprova ser integrante do quadro de servidores, conforme documento de representação (DOC. INCLUSO); e por conseguinte, que esta Egrégia Corte promova a continuidade da execução fiscal no juízo da Fazenda de Viana/ES.”.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Município de Viana se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Ana Maria Aurich, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de emendar a inicial com a regularização da representação processual.

O apelante sustenta que
“os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC foram atendidos, pois existe vasta jurisprudência reconhecida no sentido de não haver necessidade do procurador de órgão público juntar procuração”
, pugnando pela
“reforma da r.sentença, que está em desacordo com o princípio da razoabilidade e contra a vasta jurisprudência dos tribunais, considerando que o ora representante municipal comprova ser integrante do quadro de servidores, conforme documento de representação (DOC. INCLUSO); e por conseguinte, que esta Egrégia Corte promova a continuidade da execução fiscal no juízo da Fazenda de Viana/ES.”.

Pois bem. De fato, a execução fiscal aparelhada da CDA demonstrou o atendimento dos requisitos do art. 319 e 320, do CPC.

Já quanto à determinação do juízo de origem para que o município regularizasse a sua representação processual, cumpre acentuar que colhe-se da orientação do STJ que “
[...] De regra, a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores constituído por servidores públicos, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato porque este é tido como de decorrência "ex lege". Inteligência do art. 75, incisos I a IV, do CPC/2015, e da Súmula 644/STF.[...]” (AgInt no REsp n. 1.603.300/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017.)

Não fosse suficiente, a despeito da recalcitrância da municipalidade no atendimento do comando judicial, certo é que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do procurador municipal (ID 8005634).

Aliás, anoto por oportuno, que a questão não é inédita no âmbito deste PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA. 1. A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "ex lege", por se presumir conhecido o mandato. 2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade. 3. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000516-53.2018.8.08.0050, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 20/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação. 2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial. 3. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000164-95.2018.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Nesse contexto, tenho por superada a ausência de capacidade postulatória ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.